Tribunal: STF
Processo: ARE 1299638
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE CONTRATUAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 361 DA SBDI-1 DO COLENDO TST. O Excelso Supremo Tribunal Federal, julgando a Adin n° 1721-3 e a Adin n° 1770-4, firmou posicionamento no sentido de que o contrato de trabalho permanece íntegro mesmo com a aposentadoria espontânea do trabalhador. Diante do cancelamento da Orientação Jurisprudencial 177 da SBDI-1 e do posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria (Orientação Jurisprudencial n° 361 da SBDI-1) , conclui-se, como corolário da unicidade contratual, que [é] devido o pagamento da multa de 40% do FGTS. Recurso de revista conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República. 
    3. Em 3.11.2010, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou “o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria [Tema 606 da Repercussão Geral]” (e-doc. 26).
    4. Em 16.9.2020, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, decidiu:
    “Em verdade, do acórdão da referida Turma depreende-se que a questão analisada diz respeito, tão somente, ao direito do empregado à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a aposentadoria espontânea” (fl. 1, e-doc. 33). 
    A agravante sustenta que “a pretensão não é apenas de direito ao recebimento à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral, mas sim sobre a impossibilidade de o reclamante permanecer a laborar em uma empresa pública, recebendo a remuneração que lhe é de direito e, ao mesmo tempo, perceber aposentadoria concedida pelo Regime Geral da Previdência Social” (fl. 3, e-doc. 35).
    Argumenta que “a discussão presente nos autos vai além de o mero recebimento ou não de uma multa. Ela discute o fato de que o empregado que pede aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social, por expressa vedação constitucional, não pode permanecer a trabalhar em uma Empresa Pública, que faz parte da Administração Direta, inteligência do artigo 37, inc. XVI e XVII, da CF. 
    Nesse sentido, a discussão presente nos autos esbarra sim no tema 606 do STF, ele está imiscuído na discussão presente nesse tema, em especial quanto à segunda parte do ponto ‘a)’:
    [Tema] 606 - a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos; 
    b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos” (fls. 3-4, e-doc. 35).
    Assevera que “não há espaço para se falar que as ADI’s nº 1.721-3 e 1.770-4 encerram a discussão sobre o tema tratado nos autos” (fl. 4, e-doc. 35).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Relator do acórdão recorrido, decidiu nos seguintes termos:
    “(...) delimitado no julgado que a reclamante se aposentou por tempo de serviço e continuou a trabalhar, conclui-se que houve um único contrato de trabalho, - que se extinguiu posteriormente com a rescisão contratual. 
    Assim, dou provimento ao recurso de revista para, reconhecendo a unicidade contratual, afastar a prescrição bienal, em face do entendimento de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, condenando a reclamada ao pagamento da multa de 40% do FGTS, nos termos da OJ n° 361 da C. SBDI-1” (fls. 3-5, e-doc. 11).
    7. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou que, nos casos regidos pelo regime geral de previdência social, a concessão de aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o vínculo de emprego. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97” (ADI n. 1.721/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 29.6.2007).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ANÁLISE DOS EFEITOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 453, § 2º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 759.109-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010). 
    8. Quanto à multa de quarenta por cento sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nos casos de aposentadoria espontânea, este Supremo Tribunal concluiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. 3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 931.326-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.424, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.10.2020, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.265.111, de minha relatoria, DJe 22.6.2020.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    9. A tese alegada pela agravante de “impossibilidade de acumulação de aposentadoria com emprego público” (fl. 7, e-doc. 22) não foi tratada no acórdão recorrido e não foi objeto dos embargos de declaração opostos. Assim, sobre a questão não houve debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não se comprovando ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora